Tribunal: TJSP
Processo: 1018305-05.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cerceamento de defesa não verificado. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Contratação de Previdência Privada – VGBL. Indicação da atual esposa como única beneficiária. Falecimento do contratante. Instituição financeira que realizou o pagamento à beneficiária indicada sem qualquer embaraço. Alegação de que o de cujus

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cerceamento de defesa não verificado. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Contratação de Previdência Privada – VGBL. Indicação da atual esposa como única beneficiária. Falecimento do contratante. Instituição financeira que realizou o pagamento à beneficiária indicada sem qualquer embaraço. Alegação de que o de cujus encontrava-se com a saúde comprometida e que a indicação violou direito à sucessão legítima. Descabimento. Provas dos autos indicam que o contratante estava em pleno gozo de suas faculdades mentais e livremente contratou. Sentença de improcedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP, relativamente ao corréu Banco do Brasil S/A. Extinção do processo em relação à corré Cecília, diante do acordo celebrado e homologado.
Recurso prejudicado em parte e negado na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018305-05.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA, MARIA CRISTINA DE SOUZA, MARIA
VALÉRIA DE SOUSA DIAS e MARIA HELENA DE SOUSA, são apelados
CECILIA COLODO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado em parte o recurso e
negaram provimento na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018305-05.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelantes: Marcos Alexandre de Souza e outros
Apelados: Cecília Colodo de Souza e Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr. Luiz Antonio de Campos Junior
Voto no 38397
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cerceamento de defesa
não verificado. Prescindibilidade da dilação probatória
pretendida. Contratação de Previdência Privada VGBL.
Indicação da atual esposa como única beneficiária.
Falecimento do contratante. Instituição financeira que
realizou o pagamento à beneficiária indicada sem qualquer
embaraço. Alegação de que o de cujus encontrava-se com a
saúde comprometida e que a indicação violou direito à
sucessão legítima. Descabimento. Provas dos autos
indicam que o contratante estava em pleno gozo de suas
faculdades mentais e livremente contratou. Sentença de
improcedência mantida e confirmada nos termos do art.
252 do RITJSP, relativamente ao corréu Banco do Brasil
S/A. Extinção do processo em relação à corré Cecília,
diante do acordo celebrado e homologado.
Recurso prejudicado em parte e negado na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 411/423, que julgou improcedente ação declaratória c.c. indenização por danos
morais, ajuizada por Marcos Alexandre de Souza, Maria Cristina de Sousa, Maria
Valeria de Sousa Dias e Maria Helena de Sousa, em face de Cecília Colodo de
Souza e Banco do Brasil S/A, com dispositivo do seguinte teor:
“Do
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido o pedido formulado nesta
ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais e pedido de tutela de urgência proposta por
MARCOS
ALEXANDRE
DE
SOUZA,
MARIA
CRISTINA DE SOUSA, MARIA VALERIA DE
SOUSA DIAS e MARIA HELENA DE SOUSA contra
CECÍLIA COLODO DE SOUZA e BANCO DO
BRASIL S.A., dando-se o feito por extinto, com fulcro
no artigo 487, inciso I, in fine, do Código de Processo
Civil.
Por ter sucumbido, condeno a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais
com correção monetária pelos índices da tabela prática
para cálculo de atualização de débitos judiciais do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC
c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data
desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa, devidamente atualizado desde a
data do seu ajuizamento, pelos índices da tabela prática
para cálculo de atualização de débitos judiciais do E.
TJSP (artigo 85, §2° do CPC), a cada um dos
Procuradores dos réus (artigo 87, §1a do CPC),
abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125;
LEX- JTA 74/132), e acrescido de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161,
parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta
sentença (artigo 407 do CC).”
Inconformados recorrem os autores, alegando, em síntese, que
houve decisão surpresa uma vez que o MM. Juízo de primeiro grau já havia saneado
o feito, fixado os pontos controvertidos, deferido a produção de provas e designado
audiência de instrução e julgamento, porém, proferiu sentença julgando
improcedentes os pedidos exatamente por falta de provas, razão pela qual deve ser
decretada a nulidade da sentença para que o feito retorne ao primeiro grau com a
designação da audiência de instrução e julgamento para a produção das provas já
deferidas. Salientam, ainda, cerceamento de defesa já que a prova testemunhal era de
fundamental importância, por ser uma das testemunhas arroladas, Sr. Alexandre de
Souza Maciel, testemunha instrumentária, que desempenhava as funções de
vigilante da agência e que acompanhou (em tese) a contratação e a formalização do
contrato de VGBL, firmado com a aposição de digital e sem procuração pública,
restando, portanto, incontroverso que a contratação não observou a forma prescrita
em lei (art. 166, IV, CC) e não observou solenidade que a lei considere essencial
para a sua validade.
Pedem a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita
deferida à ré, que levantou a expressiva quantia de R$ 260.433,89, e que adquiriu,
em data recente, um apartamento de razoável valor de R$ 188.000,00, pagando ITBI
no valor de R$4.700,00, somando-se o fato de ter contratado advogado particular
para defendê-la.
No mérito, sustentam que inexiste manifestação de vontade na
proposta de adesão, que não traz a assinatura do suposto contratante, Celso de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Filho, que havia recebido o valor de R$ 230.000,00, oriundo da venda do imóvel
adquirido na época do primeiro casamento, tendo a apelada Cecília arquitetado uma
forma para tentar fraudar os direitos sucessórios, que inclusive no processo de
inventário se uniu ao banco corréu para defender a validade do contrato, tanto que
foi constituído como seu patrono o gerente do Banco do Brasil, Dr. Julio Antônio
Tedesco Pinheiro, o que é vedado e acentua os indícios de favorecimentos
irregulares.
Assim, asseveram que diante da ausência de manifestação de
vontade do contratante o contrato de Plano Brasilprev VGBL, proposta no
15873382, qualifica-se como um negócio jurídico inexistente, já que não há
assinatura e não se pode, em hipótese alguma, sustentar que a digital aposta seja do
Celso, que já se encontrava com sua saúde comprometida e, portanto, não possuía
condições de assinar/contratar.
Afirmam ser evidente a nulidade da proposta de adesão pela
inobservância de solenidade essencial e de forma prescrita em lei, na medida em que
a contratação efetivou-se sem a lavratura de procuração pública. Logo, a prestação
de serviços pelo banco apelado se deu de forma absolutamente falha e contrária ao
texto legal que estabelece a obrigatoriedade da participação do tabelião a fim de
acautelar terceiros e prevenir litígios.
Outra irregularidade que os autores alegam que atinge a validade
do contrato é a colocação de quase a totalidade do patrimônio do falecido no
referido produto bancário e a indicação da apelada Cecília como a única
beneficiária, violando os direitos à sucessão legítima e, com isso, causando grave
lesão aos apelantes (herdeiros filhos), sendo a jurisprudência e a doutrina uníssonas
em vedar o uso de subterfúgios que se destinem a violar o direito à sucessão. Isso
porque, o produto bancário foi adquirido quando o contratante já contava com
avançada idade (74 anos), estava com diversos problemas de saúde, e ainda, 2 dias
após o recebimento do valor (R$ 230.000,00) relativo à venda da casa adquirida à
época do primeiro casamento. Portanto, o dinheiro aplicado é produto de sub-
rogação do imóvel alienado, de modo que integra a herança e deve ser partilhada
entre os herdeiros necessários.
Concluem que a previdência privada é um mero investimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
longo prazo e que os aportes feitos a título de VGBL constituem, no presente caso,
uma verdadeira aplicação financeira, que foi utilizada para fraudar os direitos
sucessórios.
Por fim, pedem sejam os honorários advocatícios minorados, sob
pena de enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que a causa apresenta baixa complexidade e o processo não
demorou demasiadamente, tendo sido inclusive julgado antecipadamente.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 516/520,
551/556).
Valor atribuído à causa em 18/10/2016: R$280.528,31.
Petição de fls. 645 informando a desistência do recurso por parte
das autoras Maria Cristina de Sousa, Maria Valeria de Sousa Dias e Maria Helena de
Sousa.
Petição de fls. 652/654 informando a celebração de acordo entre o
autor Marcos Alexandre de Souza e a ré Cecília Colodo de Souza.
A apelação foi inicialmente distribuída à 2a Câmara de Direito
Privado desta Casa, que não conheceu do recurso por envolver a ação contrato
bancário, matéria de competência da 2a Subseção de Direito Privado (fls. 634/639).
Conquanto entenda este Relator que a competência recursal para a
presente apelação não é desta 38a Câmara de Direito Privado, pois a ação tem como
causa de pedir a qualidade de herdeiro do requerente, cuja decisão terá manifesta
repercussão no espólio, passa-se ao julgamento da causa, diante dos diversos
precedentes analisando a questão por esta Subseção.
É o relatório.
De início, afasta-se o alegado cerceamento de defesa, eis que não
se vislumbra imprescindibilidade da dilação probatória pretendida, pois a
compreensão dos fatos já se deu, suficientemente, pelas provas documentais
acostadas aos autos. A oitiva de testemunhas seria inócua, pois não levaria à
conclusão diversa da que chegou o magistrado com as evidências dos autos.
Como já deliberou o E. Supremo Tribunal Federal, “a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
No mesmo sentido, já decidiu esta C. Corte que “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com
os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo
de prova” (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j.
9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
É cediço que cabe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, bem
assim determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No tocante à concessão de justiça gratuita à apelada, mantém-se o
benefício deferido em primeiro grau, uma vez que não foram comprovados fatos que
afastem sua condição de necessitada (fls. 407/408).
No mais, tendo em vista a comunicação, por meio de petição
conjunta, do acordo celebrado entre o autor Alexandre e a corré Cecília,
homologo a autocomposição noticiada e julgo extinto o processo, com
fundamento nos arts. 932, I e 487, III, “b” do NCPC, relativamente à apelada
Cecília Colodo de Souza.
Diante do pedido de declaração de nulidade do contrato de plano
de previdência em face do corréu Banco do Brasil S/A, que se confunde com a
imputação feita àquela recorrida, passa-se ao julgamento da causa.
E, analisando detidamente os autos, conclui este Relator que o
recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença que
corretamente assentou:
“(...)
De proêmio, sem razão a parte autora no tocante à
declaração de inexistência do contrato de plano BrasilPrev VGBL e
isso porque não se vislumbra nenhum defeito do negócio jurídico,
nem tampouco coação ou qualquer outro vício do consentimento a
comprometer a validade do referido contrato.
E isto porque o Sr. Celso contratou o plano de
previdência privada, indicando a corré Cecília como sua única
beneficiária e consta dos autos que no ato da contratação o mesmo
estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, apesar de ter
sofrido um AVC, que lhe comprometeu apenas as atividades
motoras. Em razão disso, e preocupado com sua esposa, contratou o
referido plano, indicando a corré como beneficiária.
De fato, o contrato de VGBL se afigura legítimo porque
o seguro foi pago à beneficiária escolhida pelo contratante e como
ela mesmo afirma com correção, não existe qualquer exigência
quanto à origem do dinheiro para legitimar a contratação do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vida ou por acidentes (fls. 310/326).
Outro ponto a ser destacado é que o dinheiro não foi
levantado de forma indevida como assinala a parte autora, até porque
a corré Cecília era a beneficiária eleita do contrato e o corréu Banco
do Brasil diante de um contrato válido e legítimo, com a morte do Sr.
Celso, efetuou o pagamento à beneficiária indicada, razão pela qual
cai por terra a pretensão autoral no que concerne à devolução do
dinheiro por levantamento indevido.
Na quaestio juris em apreço o negócio jurídico existe
quando é causado, quando, potencialmente, tem aptidão para
produzir os efeitos decorrentes de sua função jurídica, delineada
segundo sua essência. É o mesmo válido quando regular e imune de
vícios, segundo o Código Civil.
São requisitos de sua validade: a) a capacidade do
agente; b) a manifestação livre da vontade, ou seja, a vontade não
viciada; c) a licitude e possibilidade do objeto.
Assim dispõe o comando emanado pelo artigo 104 do
Código Civil, verbis:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I- agente capaz;
II- objeto lícito, possível, determinado ou
determinável;
III- forma prescrita ou não defesa em lei.
Lado outro, a parte autora insiste na tese de contestar a
sanidade mental do Sr. Celso, o que se revela incoerente, na medida
em que o mesmo se se encontrava apto para assinar um contrato de
compra e venda e administrar o dinheiro que receberia, porque não
poderia firmar um contrato de seguro de vida e previdência VGBL
apenas poucos dias depois?
De fato, incongruente e isolada dos autos esse
posicionamento da parte autora, máxime levando-se em conta que o
de cujus elaborou uma procuração em Cartório, o qual, como cediço,
goza de fé pública.
Outrossim, há que se perquirir que se o Sr. Celso estava
fora de suas faculdades mentais, porque seus filhos não agiram no
sentido de propor uma ação de curatela ou até mesmo uma ação de
interdição para salvaguardar os interesses do mesmo?
Nesse viés, a conclusão lógica a que se chega e que
referidas ações não foram propostas pela simples e boa razão de que
o de cujus se encontrava em perfeitas condições de saúde mental.
Nessa esteira, forçoso reconhecer-se que assiste razão à
corré Cecília quando assevera que o Sr. Celso gozava de plena
consciência e lucidez que em dezembro/2014 firmou o contrato de
VGBL (fls. 310/326) e cerca de seis meses após, em 16 de junho de
2015 a nomeou e a constituiu sua procuradora (fls. 242/244).
Nesse aspecto, vale repetir que a Procuração foi
elaborada em Cartório que goza de fé pública, constando no referido
instrumento que o Sr. Celso estava no momento da declaração
presente, capaz, identificado pelos documentos apresentados,
reconhecido pelo próprio, por mim e a Tabeliã Interina, do que dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fé (fls.242).
A conclusão que se chega é que o Sr. Celso tempos após
a venda da casa e da contratação do VGBL ainda era reconhecido
como capaz para fins de outorgar procuração através de escritura
pública.
Dessa forma, assiste razão à corré Cecília quando
assevera que não há que se falar em falta de legitimidade ou falta de
validade do contrato por conta da forma como foi firmada a
assinatura do Sr. Celso, porque o contrato foi firmado no interior de
um estabelecimento bancário, com a exigência e cumprimento de
todas as formalidade exigidas pelo Banco e também pelos Órgãos
Federais e Estaduais de Fiscalização, tanto que foi pago.
E ainda. O Sr. Celso e a corré Cecília cumpriram todas
as exigências e seguiram todas as orientações do Banco no momento
de formar o contrato de VGBL.
Não se perca de vista, por outro vórtice, que até pouco
tempo antes do seu falecimento, o Sr. Celso foi atestado pelo
Tabelião de notas como capaz e referida Serventia goza de fé
pública, como já acentuado alhures.
Nesse viés, tudo o quanto alegado em a inicial reveste de
conteúdo comprobatório, até porque e em exclusivo conteúdo
documental, os autores não conseguiram demonstrar a veracidade de
suas assertivas.
E somente seria aceita a prova documental, porque a
oitiva de testemunhas, além de injurídica face à natureza jurídica
deste demanda, não poderia descaracterizar os atos praticados pelo
Sr. Celso em vida, principalmente levando-se em conta que o mesmo
estava em plena capacidade mental.
De outra banda, o de cujus despojou-se do que era seu
sem causar prejuízos aos herdeiros, cumprindo consignar que
mantinha União estável com a corré Cecília desde agosto/2000,
conforme se verifica no documento colacionado a fls. 237/238, o
qual também goza de fé pública, por ser documento oficial do 2o
Tabelião de Notas de Jundiaí.
Assim, em relação aos danos materiais que a parte autora
afirma ter sofrido as alegações feitas em a inicial não foram
devidamente comprovadas no curso do processo.
Ora, da observação da estrutura genérica do processo,
verifica-se que a parte autora, em a petição inicial, alega o fato, ou
fatos, em que se fundamenta o pedido, ex vi do artigo 319, inciso III,
do Código de Processo Civil.
Tais fatos é que são levados em conta pelo Magistrado,
ao proferir sua sentença, uma vez convencido de sua veracidade.
Mas, como a simples alegação não basta para convencer o Juiz
(allegatio et non probatio quasi non allegatio), surge a
imprescindibilidade da prova de existência do fato e da culpa no
evento.
Quem pleiteia em Juízo tem o ônus de asseverar fatos
autorizadores do pedido e, por conseqüência, tem o ônus de provar os
fatos afirmados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, tem o autor o ônus da ação, ou, na
preciosa síntese de MOACYR AMARAL SANTOS, "ao autor
cumprirá sempre provar os fatos constitutivos", (cf. "Comentários ao
Código de Processo Civil", IV vol., 2a edição, Rio de Janeiro,
Forense, 1977, p. 33).
CARNELUTTI, na brilhante transcrição do eminente
processualista pátrio citado, sustentava que "quem expõe uma
pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam"; ao que
CHIOVENDA rematava com maestria: "ao autor cabe dar prova dos
fatos constitutivos da relação jurídica litigiosa" (cf. op. cit., p. 34 e
35).
Ante todo esse quadro, é de se afirmar - já agora
raciocinando em termos de direito posto -, na conformidade com o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbia à
parte que ajuizou a demanda a prova do fato constitutivo de seu
direito, princípio esse que configura sedimentação do velho brocardo
adveniente do direito romano, segundo o qual actore incumbit
probatio.
E, em conclusão, como rematava o douto processualista
pátrio ALFREDO BUZAID, "estando a parte empenhada no triunfo
da causa, a ela toca o encargo de produzir as provas, destinadas a
formar a convicção do juiz na prestação jurisdicional" (cf. op. cit., p.
07).
Nesse sentido, aliás, a lição de NOVAES E CASTRO,
secundando entendimento de PONTES DE MIRANDA, no sentido
de que, em havendo colisão de provas, prevalecem as produzidas
pelo réu, que tem posição mais favorável no processo, na
consonância com o vetusto princípio romano: "actor non probante,
reus absolvitur" (cf. "Teoria das Provas", 2a edição, p. 381, n. 280).
No caso em tela, verifica-se que se ensejaram à parte
autora todas as oportunidades de comprovação do direito alegado;
mas ela não logrou êxito em tal mister, já que não carreou aos autos
elementos efetivos de convicção no sentido de que lhe assiste o
ordenamento jurídico, em termos de mérito, na hipótese apreciada,
conforme já acentuado alhures.
Insiste a parte autora em afirmar que experimentou
danos de ordem patrimonial e moral. Todavia, o fato alegado não se
comprova.
Têm entendido nossas Cortes de Justiça que, "no Juízo
Cível, o autor deve provar suas alegações, pelo menos de maneira a
que se conclua ser seu direito mais certo do que o da parte
contrária..." (cf. RJTJESP - 77/149).
No caso destes autos, tal não ocorreu, e a forçosa
conclusão a que se há de chegar é que o veredicto de mérito há de ser
desfavorável a quem ajuizou a demanda, com todos os consectários
de praxe daí decorrentes.
Pois bem.
A princípio, a adução da parte autora de ter
experimentado prejuízos causados pela parte ré foi repelida a
contento na sua resposta, pois, conforme já dito, a mesma não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou sequer um início de prova a respaldar sua pretensão
indenizatória, pois o ônus, a toda evidência, não é da parte ré, posto
ser impossível provar que não causou prejuízos àquela.
Com efeito, tratando-se de ação declaratória afirmativa,
em que a parte autora alega a existência de prejuízos financeiros,
cabe à mesma o ônus de prová-la, com exclusividade, nos termos do
inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Logo, e a toda evidência, cabia à parte autora trazer aos
autos elementos que assegurassem os fatos que narrou, conquanto,
repita-se, o evento negativo indefinido torna a prova inexequível,
haja vista a impossibilidade de se comprovar algo que jamais se fez.
Nesse sentir:
“O fato negativo indefinido, que não comporta prova, é
aquele que demonstra uma universalidade de inocorrência. Não se
pode provar que alguém jamais viajou para Roma, ou que nunca
possuiu um anel. A indefinição é que não se prova, e não o fato
negativo.” (Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de
Almeida e Eduardo Talamini, in Curso Avançado de Processo Civil
V.1 - Teoria Geral do Processo e Processo do Conhecimento - p. 402
- 8a Edição Revista, Atualizada e Ampliada - Editora Revista dos
Tribunais - 2006).
Dessa forma, por tudo o que foi explicado, impossível
dar-se provimento ao pedido inicial, ante a ausência de prova da
prática de ilícito perpetrado pela parte ré, em nível de danos
materiais.
Também não se verifica nos autos a presença de danos
morais indenizáveis. De fato, não há prova de que a autora tenha
experimentado sofrimento ou humilhação, ante o narrado em a
inicial.
De fato, não é o pequeno percalço fato do qual se possa
extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao espírito da vítima.
É sabido que todos, considerados a organização da
sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o seu padrão
econômico ou o ambiente a que estão expostos, desenvolvem com
maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar
com contrariedades a que certamente estamos sujeitos.
O dano moral que se quer ver indenizado é aquele que
ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa
com estrutura psicológica normalmente desenvolvida estaria
obrigada a suportar nas sociedades complexas.
No caso em apreço, qual o dano extrapatrimonial sofrido
pela parte autora?
A prova não evidencia a ocorrência de qualquer fato
danoso semelhante aos comumente reconhecidos como dano moral, e
a bem da verdade, conforme já mencionado, não se verifica, in casu,
a caracterização do danno non patrimoniale da doutrina italiana, não
havendo como acolher a pretensão inaugural também nesse tópico.
Pois bem.
Conforme relata no bojo da inicial, a parte autora
experimentou danos morais em face de ato praticado pela parte ré e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendendo presente a sua responsabilidade civil, persegue a
respectiva indenização.
Entretanto, os documentos comprobatórios por ela
apresentados não foram suficientes ou sequer convincentes para
demonstrar qualquer ato ilícito praticado pela parte ré.
ANTONIO JEOVÁ SANTOS ensina que o que
configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado
anímico, aí está o início da busca do dano moral (...) O dano moral é
aquele que, no mais íntimo de seu ser, padece quem tem sido
lastimado em suas feições legítimas, e que se traduz em dores e
padecimentos pessoais. E mais: O dano moral constitui uma lesão
aos direitos extrapatrimoniais de natureza subjetiva que, sem abarcar
os prejuízos que são recuperáveis por via do dano direto, recaem
sobre o lado íntimo da personalidade (vida, integridade física ou
moral, honra, liberdade) e não existe quando se trata de um simples
prejuízo patrimonial.
Sob tal prisma, poder-se-ia imaginar que todo dano tem
conotação moral, uma vez que o inadimplemento de uma obrigação,
mesmo um dever genérico de não causar dano a outrem causa
desconfortos, aborrecimentos.
Entretanto, no mundo em que vivemos, o homem médio
para que possa viver em sociedade, não pode melindrar-se com
pouco, posto que há incômodos do dia a dia que precisam ser
suportados.
Nesse sentido, o sempre ponderado autor acima
mencionado assevera que, conquanto existam pessoas cuja
suscetibilidade aflorem na epiderme, não se pode considerar que
qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando-lhe dor
espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este
é conseqüência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extremada, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa
tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e
gravidade.
Entretanto, a situação vivenciada certamente não causou
à parte autora a dor d'alma, angústia, intenso sofrimento, abalo à sua
honra, imagem e crédito.
Eventuais padecimentos decorrentes dos transtornos
narrados, tais como suposta exposição a perigo de dano eventual e
futuro em razão do problema de funcionamento diagnosticado na
barra de direção, amoldam-se à hipótese de mero aborrecimento, não
se cogitando em qualquer ofensa a direitos da personalidade.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO apresenta lição que se
amolda perfeitamente à situação em análise: "(...) só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
Se assim não se entender acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos”.
A reparação por danos morais somente se mostra
pertinente quando restar demonstrada a ocorrência de lesão a bem
extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (vida,
integridade física, liberdade, honra, nome, etc.), ressalvadas as
hipóteses de presunção, o que não ocorre no caso em comento.
É necessária a prova inequívoca de fato, suficiente a
ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante, capaz de
ferir direito personalíssimo da autora, não sendo suficientes as
alegações de contratempos oriundos de eventual descaso da ré, ou de
falha no cumprimento de uma determinada obrigação.
No caso dos autos, portanto, não se vislumbra a
ocorrência de grave transtorno, vergonha ou desgosto suportado pela
autora, que fuja da normalidade a ponto de ocasionar inquietação ou
desequilíbrio em sua vida intima, mas, ao contrário, as circunstâncias
do caso configuram apenas dissabores que não têm o condão de
ofender a moral de uma pessoa comum, porquanto são próprios das
relações em sociedade.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
no sentido de que o mero desconforto decorrente de relações
contratuais ou até mesmo sociais, salvo casos excepcionais, não basta
para configurar o dano moral, sendo preciso que haja ofensa anormal
à personalidade.
Desta forma, ausente conduta ilícita perpetrada pela
parte ré, impossível cogitar de responsabilidade pela reparação de
danos morais, sob pena de banalização do instituto.
Assim, a parte autora não poderia promover uma ação
indenizatória se não possui nenhum inicio de prova a dar respaldo à
sua pretensão e, dessa forma, o decreto de improcedência é medida
que se impõe.
Só resta, então, o afastamento do pedido inaugural,
cumprindo, ainda, destacar, que isso tudo não é o bastante para que
se possa aplicar à parte autora a cominação prevista ao improbus
litigatur, pois a pretensão deduzida em a inicial não ultrapassa os
limites razoáveis do direito de ação, como acontece no caso dos
autos.
É tudo o que basta para a solução desta lide.”
Acrescenta-se que não há nada nos autos que leve à conclusão de
que o Sr. Celso, genitor dos autores e esposo da corré Cecília, com quem convivia
há mais de 15 anos, não estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário, a abertura de conta corrente conjunta (fls. 284/296),
a celebração de contrato de compra e venda de imóvel (fls. 69/71), a outorga de
instrumento público de procuração para administração de bens (fls. 240/244), a
escritura de declaração de união estável (fls. 237/239), a conversão de união estável
em casamento (fls. 50/51) e a contratação do plano de previdência privada em
questão (fls. 80/83), não são atos compatíveis com sinais de senilidade ou de
incapacidade para realizar os atos da vida civil.
E justamente por estar em plenas condições cognitivas, o Sr. Celso
dirigiu-se ao banco, ficou ciente das condições do contrato de VGBL, livremente
indicou sua atual esposa como única beneficiária, e assim aplicou o dinheiro que era
seu e deu a este o destino que quis dar.
Embora estivesse com alguma dificuldade motora no momento da
contratação, em razão de um AVC, o que o fez assinar a rogo o contrato na presença
de duas testemunhas, de per si, não significa defeito do negócio jurídico, nem
tampouco coação ou qualquer outro vício do consentimento, a comprometer a
validade do referido contrato.
Daí que cumprindo o que estava estipulado no contrato e
atendendo expressão da livre vontade do de cujus, a instituição financeira realizou o
pagamento à beneficiária indicada sem qualquer embaraço.
Destarte, não há qualquer razão para o inconformismo do apelante,
até porque, as aplicações em fundos de previdência privada têm natureza securitária
e, portanto, não fazem parte do patrimônio do de cujus, não integrando o patrimônio
do espólio.
Assim, inexistindo motivos para a reforma do julgado, ficam
mantidos os fundamentos da r. sentença, aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante do decidido, a verba honorária deverá ser acrescida de 5%
(cinco por cento) a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao
advogado da parte apelada remanescente na fase recursal, nos termos do art. 85 do
NCPC, observada a gratuidade de justiça.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, julga-se prejudicado em parte o recurso, e, na
parte conhecida, nega-se provimento ao apelo, homologando-se a
autocomposição noticiada em relação a um dos corréus.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator